Tribunal: TJPA
Processo: 0811849-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811849-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL GOMES ALENCAR

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811849-37.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DANIEL GOMES ALENCAR

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SEM REGRESSÃO DE REGIME.

DESNECESSIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DO EXEQUENTE. DEFESA PROMOVIDA DE FORMA SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FALTA GRAVE RECONHECIDA E MANTIDA.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811849-37.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DANIEL GOMES ALENCAR

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
DANIEL GOMES ALENCAR
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que, nos autos do processo de nº 0041592-96.2015.8.14.0401, reconheceu a prática de falta grave.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante aduz que o procedimento administrativo disciplinar deve ser anulado, tendo em vista a escassez de provas, bem como por ferir o contraditório e a ampla defesa, devendo ser cassada a decisão que reconheceu o cometimento de falta grave.

Contudo, a tese supra não comporta acolhimento.

Explico.

No que se refere à escassez de provas, há de se considerar que a falta grave ora analisada não necessariamente produz vestígios materiais, haja vista que em seu depoimento
o recorrente afirma que disse ao servidor da casa penal que conhecia a sua família durante uma discussão,
fato constatado pela prova oral produzida naquele procedimento administrativo –
depoimentos do apenado e de

agentes penitenciários -,

sendo assim, pela própria natureza da falta (ameaça), não haveriam outras provas a serem constituídas, portanto, não há que se falar em ausência de provas.

Cabe ainda ressaltar, que o processo disciplinar aberto contra o recorrente, não ocorreu ao arrepio da lei como quer fazer acreditar, sendo aquele ouvido na presença de seu advogado, o qual promoveu satisfatoriamente sua defesa, além do que, deve ser lembrado que não houve necessidade de audiência de justificação, haja vista que não houve regressão de regime, sendo suficiente seu interrogatório durante o PAD, devendo ser mantida a homologação do procedimento realizado pelo juízo a quo.

Assim, não há como anular a decisão ora combatida, eis que respeitado o contraditório e a ampla defesa, além do que foram arregimentadas ao feito provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, devendo ser mantida a aplicação do artigo
50, I, c/c 49, parágrafo único, da LEP.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LEI 7.210/84 -
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - AMEAÇA A AGENTE PENITENCIÁRIO
- TESE DEFENSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - REENDUCANDO QUE CONFESSA OS FATOS -
ATO DE INDISCIPLINA
- PREVISÃO EXPRESSA DA
CONDUTA COMO SENDO FALTA GRAVE
- ARTIGOS 50, VI, C/C 39, II, DA LEP - FALTA GRAVE RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Comprovado nos autos que o reeducando ameaçou agentes penitenciários, demonstrando senso de indisciplina e irresponsabilidade para o cumprimento da pena, imperiosa a manutenção da falta grave reconhecida em seu desfavor.
(TJ-MG - AGEPN: 10231070884490001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/10/2014) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto,
conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada incólume,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/02/2024